Tribunal: TJDFT
Processo: 0742126-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742126-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTHUR HENRIQUE ARAUJO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARTHUR HENRIQUE ARAUJO MARTINS D E C I S Ã O Na petição de ID 55406812, a Defesa do Apelante requer "DISPONIBILIZAÇÃO DO RELATÓRIO NO PJE - SUSTENTAÇÃO ORAL Nos termos da Art. 931, do CPC/2015: “Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á, com relatório, à secretaria. – CPC/2015". Não obstante os judiciosos argumentos, tem-se que a norma supracitada não serve de supedâneo para o referido requerimento. Da interpretação do mencionado dispositivo legal, denota-se que o Relator somente está autorizado a devolver o processo (recurso) para julgamento depois de elaborar o Relatório e Voto. Não subsiste norma cogente que determine que o Relator disponibilize o Relatório para as partes antes da Sessão de Julgamento do recurso. Forte nessas considerações, indefiro o referido pedido. P. I. BRASÍLIA, 6 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora